Tribunal: CARF
Processo: 10930.901391/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901391/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.770 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não será considerada tacitamente homologada a Declaração de Compensação
que tenha sido objeto de Despacho Decisório proferido no prazo de cinco anos,
contado do protocolo do pedido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF no 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
nulidades arguidas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação
das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por
se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo
o rito processual ser retomado desde o início no tocante ao montante não reconhecido pelo
acórdão de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901391/2012-86
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-99.233, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, em 30 de outubro de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em parte, no valor de R$ 1.387,78.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.944,73, para a
compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 022398690, de 04/05/2012, que se
transcreve:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

3. Cientificada do Despacho Decisório em 14/05/2012, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 13/06/2012, com as seguintes razões de fato e de
direito.
3.1. Afirma que o valor de R$ 1.850,32 refere-se a contribuições retidas na fonte não
confirmadas, para as quais apresenta cópias de notas fiscais, conforme demonstrativo
que elabora. Apresenta também comprovantes de retenção da contribuição para a fonte
pagadora 33.000.167/0577-23. Apresenta esclarecimentos e informações sobre as notas
fiscais, bem como demonstrativo.
3.2. Quanto ao valor de R$ 1.348,18, refere-se a estimativa compensada, vinculada ao
processo administrativo número 10930-901.378/2010-65”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer parte do direito creditório em
litígio, no montante de R$ 1.387,78 e homologar as compensações declaradas, até o limite deste
valor.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo os seguintes
argumentos:
“(...)
b) Da Homologação Tácita
A Emenda Constitucional no 45 de 2004, elevou a direito fundamental o direito à
duração razoável do processo, seja no âmbito judicial, ou como no caso, no âmbito
administrativo (Art. 5o, f XXVIII, C.F./88). Para atender tal requisito constitucional no
âmbito da administração fiscal, o artigo 24 da Lei 11.457/2007, impõe que os processos
administrativos fiscais (PAF) sejam decididos no prazo de 360 dias.
Pela simples análise da data de interposição da Manifestação de Inconformismo
(13/06/2012) e a data do acórdão proferido pela E. 6a Turma da DRJ de Ribeirão
Petro/SP (11/09/2019), cristalino, por simples contagem aritmética, o decurso de um
lapso temporal de 3.012 dias, ou seja, aproximadamente 8 (oito) anos e 3 (três) meses.
Fica evidente que o prazo imposto à administração fiscal para realizar o julgamento da
presente lide, no âmbito do primeiro grau, não foi observado e gravemente extrapolado.
Em que pese tal artigo não imputar nenhum tipo de sanção à administração caso exceda
o prazo imposto, não é possível acreditar que o legislador assim o quis. Do contrário, a
intenção do legislador é de salvaguardar o contribuinte dos abusos cometidos pelo
Estado.
Sendo assim, o presente processo se depara, em verdade, com lacuna no ordenamento
jurídico, devendo, o julgador, se atentar aos dispostos na Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, de maneira mais específica, ao artigo 4o, o qual dispõe que
"quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes
e os princípios gerais de direito".
Rápido comentário à redação, a expressão "juiz" deve ser interpretada em sentido amplo
a embarcar todos os julgadores, judiciais ou administrativos, do ordenamento jurídico
brasileiro.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Feita a consideração retro, o instituto adequado é o da analogia, que nas palavras de
doutrina é a "aplicação de uma norma próxima ou de um conjunto de normas próximas,
não havendo uma norma prevista para um determinado caso concreto" (TARTUCE,
Flávio, 2018, p. 14.).
Norma próxima no Ordenamento Jurídico Pátrio é a Lei 9.873/99, que se dedica ao
prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, a qual dispõe em seu artigo Io, §1°, acerca do prazo prescricional intercorrente
de 3 (três) anos caso a Administração, diante de processo administrativo pendente de
julgamento ou despacho, permaneça inerte, e que no presente caso causaria a
homologação tácita.
Não obstante o artigo 5o de citada Lei, não estar-se-á diante de aplicação direta de
determinada norma, mas sim de aplicação por analogia, a fim de suprir omissão
legislativa e garantir segurança jurídica ao contribuinte.
Assim, medida que se impõe é o reconhecimento da homologação tácita de tudo o
quanto exposto na manifestação de inconformismo que originou o presente.
Caso não seja este o entendimento, o que não se espera, tendo em vista a existência da
Súmula n° 11, também é possível a aplicação do prazo prescricional do artigo 173 do
Código Tributário Nacional, ou seja, imperioso o reconhecimento do prazo de 5 (cinco)
anos a título de perempção, conforme leciona Hugo de Brito Machado Segundo (2014,
p. 186).
Seja qual for o entendimento adotado, o fato é que o lapso temporal entre a
manifestação de inconformismo e o acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto/SP deve ser entendido como causa de homologação tácita da
PER/DCOMP obieto do presente recurso, tendo em vista os principios constitucionais
da duração razoável do processo, da segurança jurídica, da eficiência administrativa, do
direito a petição, entre muitos outros.
Neste sentido, temos jurisprudência do E. TJ/RJ:
APELAÇÃO. PEDIDO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO
IMPUGNADO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
QUE
PERMANECEU
PARALISADO POR CERCA DE OITO ANOS, SEM RECEBER DESPACHO.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE QUE SE RECONHECE
ARTIGO 5o, LXXV1II DA CF. DIREITO RAZOÁVEL A DURAÇÃO DO PROCESSO.
O FISCO NÃO PODE POSSUIR PRAZO AD ET ERN U M PARA DECIDIR
IMPUGNAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
CONTRA
CRÉDITOS
FISCAIS,
TRIBUTÁRIOS OU NÃO, DE TAL FORMA QUE, NOS CASOS EM QUE
RESTAREM
DEMONSTRADAS
A
DESÍDIA
E
O
DESCASO
DA
ADMINISTRAÇÃO, FAR-SE-Á NECESSÁRIA À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, (...). INADMITIR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,
NA
ESFERA
DO
ADMINISTRATIVO
FISCAL,
CONFRONTA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: DA EFICIÊNCIA,
DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DA
OFICIALIDADE, DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, DA RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO E DO DIREITO DE PETIÇÃO (...). (Apelação n°
000066823.2016.8.19.0028, TJ/RJ - 19a Câmara Cível, Rei: Des. Guaraci de Campos
Vianna. Data Julgamento: 20.02.2018).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Desta forma, pela melhor aplicação normativa e efetivação da justiça no presente caso,
o reconhecimento da homologação tácita da PER/DCOMP, reconhecendo o crédito
de RS 8.796,50 (oito mil e setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
por conta da extrapolação do prazo de julgamento em 8 anos e 3 meses é medida
necessária para o deslinde da causa.
c) Da Comprovação da CSLL
Inobstante tudo o quanto já articulado, o que por si só dá conta do provimento do
presente, certo é que, como bem colocado pelos julgadores de primeira instância, em
que pese o RIR/1999 em seu artigo 943, § 2°, argumentar que a compensação se dará
no caso de o contribuinte apresentar comprovante de declaração da retenção emitido
pela fonte pagadora, outros meios podem ser utilizados como prova.
Entendimento contrário configuraria séria violação ao princípio da ampla defesa e da
busca pela verdade real, princípios estes balizadores do procedimento administrativo
brasileiro, A recorrente não cabia outra escolha a não ser apresentar todos os
documentos que detinha em sua posse na tentativa de comprovar seu direito ao crédito
na modalidade de Saldo Negativo de CSLL.
Para tanto, anexou todas as Notas Fiscais emitidas no período em que se pretendia o
reconhecimento, bem como os extratos bancários, sempre agindo de boa-fé.
Ocorre que a emissão das DIRFs e de seus comprovantes é obrigação exclusiva das
fontes pagadoras, não tendo à recorrente força jurídica para obrigá-las a realizar tais
procedimentos, não podendo, assim, ser penalizada por eventual sonegação fiscal ou
omissão de cumprimento de obrigação tão somente por parte da fonte pagadora.
Desta forma, reitera-se as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
requerendo que a presente PER/DCOMP seja homologada, tendo como prova das
retenções na fonte os documentos já apresentados à exaustão pela recorrente.
III - Dos Pedidos
Expositis, é a presente para requerer se digne Vossas Senhorias:
Reconhecer a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA da PER/DCOMP, em sua totalidade,
requerida pela recorrente em razão da afronta ao artigo 24 da Lei 11.457/2007, do
direito fundamental à duração razoável do processo administrativo, sem prejuízo de
outros princípios constitucionais, pelo vultuoso lapso temporal entre a interposição da
manifestação de inconformismo e o acórdão proferido de 6 anos e 8 meses;
Caso não seja reconhecida a homologação tácita, que seja reconhecido o valor restante
não homologado pela 6a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto/SP no
montante de R$ 556,95, totalizando assim os R$ 8.796,50 de Créditos de CSLL
declarados na DIPJ contra os R$ 8.239,55 já reconhecidos, por força dos documentos
juntados pela Recorrente em sua manifestação(...)”
É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de compensação homologada em parte sob o
argumento de ausência de comprovação da integralidade do direito creditório pleiteado. A
Recorrente discordou da decisão de piso e apresentou recurso voluntário, cujas razões passo a
analisar.
Delimitação da Lide
No acórdão de piso (e-fls. 121-135) constou a seguinte tabela, considerando os
valores reconhecidos, como direito creditório devidamente comprovado, pela DRF e pela DRJ:

Portanto, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 556,95, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Preliminarmente
Em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que, nos termos do artigo 24 da
Lei 11.457/2007, os processos administrativos fiscais (PAF) devem ser decididos no prazo de
360 dias. Como no presente caso, o lapso temporal entre a interposição da manifestação de
inconformismo e o acórdão proferido é de 6 anos e 8 meses, se faz imperioso o reconhecimento
da homologação tácita. Outrossim, se não for o caso seria o caso de aplicação de “aplicação do
prazo prescricional do artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, imperioso o
reconhecimento do prazo de 5 (cinco) anos a título de perempção”.
Respeitosamente, me parece que a Recorrente incorre em confusão entre os
institutos da homologação tácita da compensação, decadência e prescrição.
Num primeiro momento, a Recorrente alega o transcurso do lapso temporal entre
a interposição da manifestação de inconformismo e o acórdão proferido é de 6 anos e 8 meses, o
que caracterizaria a homologação tácita.
Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto encontra-se previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de
5
(cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp). Noutros falares, a autoridade
administrativa teria o prazo de 05 anos que se manifestar acerca da existência do direito
creditório. Por outro lado, transcorrido tal prazo sem que tenha havido seu pronunciamento, há
de se reconhecer a homologação tácita e por conseguinte a extinção dos débitos vinculados ao
pedido de compensação .
Todavia, não é o caso destes autos. Explique-se.
A Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação original e
retificadora, e-fls. 02/10 e e-fls. 11/14, transmitidas respectivamente nas datas de 17/10/2007 e
07/07/2007.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Por outro lado, o Despacho decisório, de e-fls. 15-18, foi prolatado em
04/05/2012 e a Recorrente devidamente cientificada na data de 14/05/2012, às e-fls. 19.
Portanto, é evidente que não transcorreu prazo de 5 (cinco) anos, previsto pelo art.
74, §5o. da Lei no. 9.430/96, entre a data da transmissão das declarações de compensação e a da
prolação do despacho decisório.
Logo, não há se falar em homologação tácita no caso sob análise.
Por outro lado, quanto à suposta afronta ao disposto no art. 24 da Lei n° 11.457 de
2007, também não é o caso dos autos. Referido dispositivo assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Contudo, forçoso
reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê consequências ao processo que extrapolar o
prazo ali previsto, como por exemplo a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer
tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das
matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria."
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Por fim, a Recorrente requer alternativamente a aplicação, em suas palavras, do
“prazo prescricional do artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, imperioso o
reconhecimento do prazo de 5 (cinco) anos a título de perempção”.
Contudo, o art. 173 do CTN (Lei 5.172/66 ) dispõe acerca de prazo decadencial e
não prescricional, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Importante esclarecer que, no caso concreto, não há que se falar em lançamento de
ofício ou constituição de crédito tributário. Logo, não se aplica o dispositivo em questão. O ato
praticado pela DRF/Londrina, e-fl. 15 e seguintes, foi, no exercício de sua competência, de não
homologação das compensações declaradas, por falta de comprovação da existência do direito
creditório, e não de constituição de ofício de crédito tributário.
Destarte, rejeita-se as preliminares suscitadas pela Recorrente.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Mérito
A DRJ reconheceu grande parte do direito creditório pleiteado, mediante consulta
às DIRF ́s constantes da base de dados da Receita Federal, no tocante à retenções que
compuseram o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e, pela adoção do Parecer
Normativo no 2/2018, quanto ao reconhecimento da compensação de estimativa mensal não
homologada na apuração do dito saldo negativo.
Vale a transcrição de trechos do acórdão de piso:
“(...)
5. No que se refere à CSLL Retida na Fonte, não foram confirmadas retenções no valor
de R$ 1.850,32, conforme demonstrativo:

6. Nesse sentido, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da
CSLL retida na fonte, incidente sobre rendimentos computados na declaração,
verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção:
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”
7. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.”
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

8. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o 486,
de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
9. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei
n.o 486, de 1969, art. 4o).”
10. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
11. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
12. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
13. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles notas
ficais, tais como os apresentados pela interessada, sem o comprovante de retenção ou
informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da
retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (Atual CARF): (...)
14. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
15. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

16. Consultas ao Sistema DIRF, da RFB, indicam a existência da matriz e de uma filial
da contribuinte, para as quais houve a retenção da CSLL, no período:

17. Nesse contexto, cabe esclarecer que o código de receita 6190 trata de retenções
efetuadas pelos órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a
voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional, conforme determina a Instrução
Normativa no 480, de 15 de dezembro de 2004, com base legal no artigo 64, da Lei n.o
9.430, de 1996.
18. Observe-se que, conforme disciplinado na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
o valor da CSLL retida por órgãos públicos, sob código de retenção 6190, é
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento sobre o montante a ser
pago, cento sobre o resultado na multiplicação do valor a ser pago:
Lei 9.430 de 1996
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou
de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o
montante a ser pago.
(...)
§ 3o O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação
da alíquota de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago.
§ 4o O valor da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido, será
determinado, aplicando-se as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta
e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser pago.
§ 5o As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas de
fornecimento de bens ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de
não-cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos
regimes de alíquotas diferenciadas.
§ 6o Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto
na hipótese de Darf eletrônico efetuado por meio do Siafi.
§ 7o Ocorrendo à hipótese do § 2o deste artigo, os valores retidos correspondentes
a cada percentual serão recolhidos em Darf distintos. (negrejou-se)
19. Para melhor elucidação, confira-se o Anexo I – Tabela de Retenção, da IN no 480,
de 2004, onde consta que a retenção da CSLL sob código de receita 6190 se dá no
percentual de 1,00% (um por cento) sobre os rendimentos:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

20. Quanto ao código de receita 5952, refere-se à incidência e retenção da CSLL (1%),
Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%), sobre o valor bruto da nota ou documento
fiscal decorrente dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas de direito privado.
21. Veja-se os artigos 30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem como
os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF n o 459, de 17 de outubro de 2004
(redação original):
Lei 10.833, de 2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção
na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Instrução Normativa SRF no 459, de 2004:
(...)
Art. 2o. O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota
ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um
por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
22. A partir dos dados presentes nas DIRF, tanto da empresa matriz como da filial,
elabora-se o seguinte demonstrativo, que indica retenções de CSLL na fonte no valor
total de R$ 4.878,96, superior em R$ 1.292,37 ao montante já confirmado pelo
Despacho Decisório (R$ 3.585,59):

23. Destaque-se que as retenções efetuadas pela fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-
01 (PETROBRÁS), tanto em nome da matriz como da filial, para as quais a interessada
apresenta os comprovantes de retenção de fls. 53 e 54, referidas ao ano-calendário de
2005, já foram consideradas porque estão presentes na DIRF apresentada pela Petrobrás
S/A. Confira-se:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

24. Acrescente-se ainda que cópias de todas as DIRF apresentadas foram juntadas aos
autos, para melhor elucidação e esclarecimentos à contribuinte.
25. Por fim, a interessada ofereceu à tributação, na Linha 07, Ficha 06A da DIPJ,
Receitas de Prestação de Serviços no valor de R$ 1.015.482,17, valor este que dá
suporte ao total de rendimentos auferidos, presentes nas DIRF para os códigos de
retenção 6190 e 5952 (R$ 488.001,22). Confira-se:

26. Portanto, considera-se, por meio desse Acórdão, o valor total de R$ 4.878,96
relativo á CSLL retida na fonte, superior em R$ 1.293,37 ao montante já confirmado
pelo Despacho Decisório (R$ 3.585,59).
27. No tocante às Estimativas Compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, não houve a confirmação da compensação da estimativa de janeiro:
28.
A
Declaração de Compensação número 02236.68858 está vinculada ao processo
administrativo de reconhecimento de crédito no 10930.901378/2010-65, para o qual foi
proferido Despacho Decisório em 29/07/2010 e atualmente se encontra aguardando
julgamento no CARF:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

29. Consultas no Sistema SIEF indicam que a compensação referida à estimativa de
CSLL do mês de janeiro de 2005 não foi homologada, em vista do não reconhecimento
do direito creditório utilizado:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

30. Nesse contexto e diante da situação que se apresenta, em 03 de dezembro de 2018
foi editado o Parecer Normativo Cosit no 02, cuja observância por esta Turma
Julgadora é obrigatória, o qual consignou que, mesmo que a compensação da
estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser considerada na apuração do
saldo negativo, se o despacho decisório foi prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário. Veja-se a transcrição do parágrafo 13, itens e) e f) do referido PN:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
31. Portanto, no presente caso, o valor de R$ 1.348,18, relativo à estimativa do mês de
janeiro, deve ser consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL do período,
conforme Parecer Normativo/COSIT no 2, de 2018.
32. Em conseqüência, apura-se para o período o saldo negativo no valor de R$ 1.387,78
e reconhece-se direito creditório de igual valor:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

33. As DIRF que subsidiaram o presente Acórdão foram juntadas aos autos.
34. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor adicional de R$ 1.387,78 e HOMOLOGAR EM PARTE
as compensações declaradas, até o limite deste direito”.
Neste cenário, ficou claro que não houve o reconhecimento integral do direito
creditório em discussão sob o argumento de que seria dever do contribuinte de exigir o Informe
de Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), já que o art. 55 da Lei n.o 7.450/85, que disciplina a compensação
do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da CSLL retida na fonte, incidente sobre
rendimentos computados na declaração, condiciona tal compensação à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção.
Assim, houve ainda, na decisão recorrida, o destaque de que a apresentação de
quaisquer outros documentos, entre eles notas ficais, tais como os apresentados pela interessada,
sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras.
Contudo, como demonstrando pela Recorrente em seu recurso voluntário, entendo
que tal decisão merece reforma neste ponto. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, os documentos carreados aos autos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.770 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901391/2012-86

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto no sentido de afastar as nulidades arguidas e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo o rito processual ser
retomado desde o início no tocante ao montante não reconhecido pelo acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital